Tribunal: STF
Processo: HC 253337
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 963.647/SP (e-doc. 3).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 17 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2.204 dias-multa, ante a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de uso restrito e posse de arma de uso permitido, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 26/02/2019.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, não tendo sido conhecido. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, ao que se seguiu agravo regimental resultante no ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar ilegais. Argumentam que a abordagem policial decorreu apenas de denúncia anônima. Aduzem que o consentimento para busca domiciliar se deu mediante coação  



    5. Requerem o reconhecimento da ilegalidade das buscas, com a consequente absolvição. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Ademais, questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Colegiado do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça, considerado o transcurso de mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da condenação. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator